Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-57.2017.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000119-57.2017.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA e outros

Advogado(s)
:
LUDINARDE RIBEIRO ALMEIDA

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 60, DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010 – DE BARRA. SEGURANÇA DENEGADA.
TRIBUNAL PLENO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE.
STF. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO. MÉRITO. JULGAMENTO CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 1.013, §3º DO CPC. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA A ANÁLISE DA EXISTÊNCIA OU NÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Tendo em consideração que a inconstitucionalidade foi alegada em caráter incidental, nada impede que o julgador de Primeiro Grau a reconheça, sendo o entendimento pela inconstitucionalidade da norma aplicável apenas no caso concreto analisado.

Foi suscitado incidente de inconstitucionalidade perante o Tribunal Pleno, que julgou o pedido improcedente, em aplicação ao
entendimento sedimentado na Corte Constitucional,
pelo qual a
norma que prevê o aumento salarial de servidor para o fim de progressão funcional, prescinde de controle de constitucionalidade, sendo impertinente apenas sua aplicação no mesmo exercício financeiro, resta
ndo
anulada a sentença impugnada.

Contudo, não é possível analisar o mérito da demanda de pronto sob pena de supressão de instância, tendo em consideração que o motivo pelo qual se anula a presente sentença não está indicado no rol do art. 1.013,
§3º
do CPC, dentre as hipóteses que admitem a aplicação do princípio da causa madura.
Veja que
a julgadora de Primeiro Grau sequer tangenciou sobre a possibilidade de o impetrante ter preenchido ou não os requisitos legais para receber a gratificação.

APELO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000119-57.2017.8.05.0018
, de
Barra
, em que é apelante
LUCAS DE SOUZA LIMA,
e apelado o
MUNIC
Í
PIO DE
BARRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do apelo para
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

Procurador(a) da Justiça